Tribunal: TJBA
Processo: 8077249-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077249-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO OCEANIA

Advogado(s)
:
MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR

AGRAVADO: LEONARDO CALDAS SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO AMARAL ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. JUROS MORATÓRIOS. EXCLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGPM. INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO. ACORDO JUDICIAL CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO AUTÔNOMO. INTERPRETAÇÃO DENTRO DOS PRÓPRIOS LIMITES. TRANSAÇÃO JUDICIAL COM FORÇA DE LEI ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE JUROS MORATÓRIOS IMPEDE APLICAÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULOS DEVE OBSERVAR ESTRITAMENTE PARÂMETROS DO ACORDO. MULTA DO ARTIGO 523, §1º, CPC APLICA-SE AUTOMATICAMENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8077249-36.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante CONDOMINIO EDIFICIO OCEANIA e como apelado LEONARDO CALDAS SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,